Tribunal: STF
Processo: HC 217701
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Airton Grazzioli, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 685.379/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois eivadas de nulidades as buscas e apreensões efetuadas tanto no endereço comercial como no residencial.



    Aduzem, para tanto, que 



    “i. não há necessidade de revolvimento aprofundado de provas, pois não se pretende uma análise global do mérito, mas apenas de uma questão pontual e específica (referente à busca e apreensão), com a demonstração de que a fundamentação da decisão impetrada não possui correspondência probatória com os autos, o que se constata com a mera análise das provas pré-constituídas, documentos que inclusive possuem fé-pública; 



    ii. a busca foi realizada em locais diversos daquele elencado no mandado, sendo inverídica a afirmação de que as salas constituem um único escritório, pois foi comprovada a existência de salas independentes, que sediam outras empresas, inclusive com objeto social e composição societária diferentes, conforme (i) ata notarial (fl. 313-328), (ii) ficha cadastral das empresas perante o governo de SP (fl. 330 e 337), e (iii) dados do cadastro nacional de advogados (fl. 344); e 



    iii. a falta de apresentação do mandado de busca, o arrombamento dos portões do condomínio, a prisão do porteiro, a realização da medida antes das seis da manhã e o relatório apresentado com informações inverídicas e ocultadas, no que diz respeito à busca realizada na residência do paciente, o que está comprovado por ata notarial (fl. 286) e boletim de ocorrência da Polícia Militar de SP, em que constam várias testemunhas, inclusive agentes públicos (fl. 301).”.



    Requerem o deferimento da liminar para sobrestar o curso da ação penal até que o julgamento de mérito da presente ação.



    No mérito, pleiteiam 



    “a concessão da ordem, com a consequente declaração da nulidade das buscas realizadas na residência do paciente (Rua Paraguaçu, 479, ap. 191, São Paulo) e nos endereços que não constam no mandado (Rua Augusta, nº 101, bairro consolação, conjuntos 1513 e 1512, São Paulo).”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS E DAS PROVAS. TESES AFASTADAS PELA CORTE ESTADUAL. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Deve ser afastada a alegação de nulidade de todas as provas obtidas a partir da busca e apreensão realizada na Rua Augusta, n. 101, conjuntos 1512 a 1514, Bairro da Consolação, em São Paulo-SP, que teria extrapolado a delimitação constante na ordem judicial. Conforme as conclusões das instâncias de origem, soberanas no exame de fatos e provas, trata-se de imóvel comercial composto por conjuntos interligados, com ponto de comunicação interno, e todos pertencentes ao paciente. O acesso a todos eles se daria pelo conjunto 1514, constante do mandado. Desfazer tal conclusão, para se declarar a nulidade das provas obtidas a partir das diligências, implica inviável análise dos elementos probatórios dos autos. 



    2. A busca realizada na residência do investigado, segundo o magistrado singular, ocorreu à luz do dia, isto é, em conformidade com o preceituado no art. 245 do Código de Processo Penal. Embora a Corte a quo tenha registrado que a diligência teve início às 6h da manhã, o impetrante sustenta que teria ocorrido antes desse horário, por volta de 5h50. Seja como for, é certo que não se verificou abuso, tendo o acórdão inclusive chamado a atenção para a luz solar nas imagens obtidas no sistema de câmeras do local. 



    3. O termo "dia", presente no art. 5º, inciso XI, da CF/88, nunca foi objeto de consenso na doutrina, havendo quem trabalhe com o critério físico (entre a aurora e o crepúsculo), outros que prefiram o critério cronológico (entre 6h e 18h), além daqueles que acolhem um critério misto (entre 6h e 18h, desde que haja luminosidade). Por fim, registre-se que a Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, em seu art. 22, inciso III, estipulou o período entre as 5h e as 21h para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.



    4. Embora não se pretenda afastar a importância de um critério para tanto, é necessário registrar a necessidade de adoção de uma visão mais parcimoniosa e temperada acerca do tema, notadamente no caso dos autos, em que se discute uma suposta diferença de apenas 10 minutos no horário de início das diligências, ponto ainda controvertido nos autos. 



    5. Foram afastadas pela Corte a quo as alegações de que os agentes públicos não teriam se identificado e nem apresentado o mandado de busca e apreensão para ingressarem no Condomínio ou Edifício residencial do agravante, bem como as demais supostas ilegalidades advindas da referida atuação. Consta no acórdão que houve expressa leitura do mandado de busca e apreensão perante o porteiro e o zelador do edifício, que mesmo assim se recusaram a permitir a entrada dos agentes públicos, situação que justificou a prisão em flagrante deste último pelo crime de desobediência, bem como a destruição de obstáculo para o ingresso no domicílio. 



    6. A revisão da conclusão acerca da efetiva leitura e apresentação do mandado de busca e apreensão, atestado no relatório da diligência, implica revisão de conteúdo fático-probatório dos autos, inviável na via eleita. 



    7. A verificação da alegação do impetrante de que o Ministério Público deu ampla e indevida divulgação às diligências, que ainda estavam em curso, isto é, no momento em que estavam sendo realizadas, também exige revolvimento de matéria fático-probatória, sendo, portanto, de inviável averiguação na via do habeas corpus. 



    8. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, a verificação das alegadas nulidades não prescinde o revolvimento do quadro fático delineado nos autos, tal como já reconhecido como Superior Tribunal de Justiça.



    Anoto, a propósito, precedente desta Suprema Corte que ressalta a inviabilidade, em sede de habeas corpus, de reexame aprofundado de matéria probatória para fins de verificação de eventual nulidade:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS ” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PLEITO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA , PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, CIRCUNSTÂNCIA ESTA QUE, ADEMAIS, POSSIBILITOU AO RELATOR DA CAUSA ATUAR, MONOCRATICAMENTE , NO JULGAMENTO DA MATÉRIA VERSADA NO RECURSO ORDINÁRIO – COMPETÊNCIA ESSA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009, APLICÁVEL À HIPÓTESE DESTES AUTOS POR EFEITO DO ART. 312 DO RISTF) – SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” DEDUZIDO PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NA “OPERAÇÃO SAÚVA” – A QUESTÃO DA FONTE AUTÔNOMA DE PROVA (“AN INDEPENDENT SOURCE”) E A SUA DESVINCULAÇÃO CAUSAL DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC 90.376/RJ, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) – JURISPRUDÊNCIA COMPARADA ( A EXPERIÊNCIA DA SUPREMA CORTE AMERICANA): CASOS “SILVERTHORNE LUMBER CO. V. UNITED STATES (1920); SEGURA V. UNITED STATES (1984); NIX V. WILLIAMS (1984); MURRAY V. UNITED STATES (1988)”, v.g. – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ, AINDA, QUANTO AOS FATOS QUE CARACTERIZARIAM, EVENTUALMENTE, A ALEGADA NULIDADE – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS E QUE OBSERVOU OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º, EM SEUS INCISOS I, II E III, E 5º DA LEI Nº 9.296/96 – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – POSSIBILIDADE – PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO – PRECEDENTES – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA – APLICABILIDADE, AO CASO, DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE, EIS QUE, AO AUTORIZAR AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE SE ACHAVAM ENVOLVIDAS AUTORIDADES MILITARES EM CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO IMPROVIDO.” (RHC nº 153.869/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/5/20).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Intime-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente